Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-44.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIMES DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO. ÁREA RURAL HABITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, prescritos no artigo 12 e 15 da Lei no 10.826/2003, representam delitos de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado pela referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
2. O termo “lugar habitado”, disposto na legislação, quer dizer “local em que pessoas residem, habitam o seu entorno. Lugar povoado, como cidade, vila, distrito, chácara, sítio, fazenda, lugarejo etc.” (Leis Penais Especiais volume único / coordenador Leonardo de Medeiros Garcia – 11. Ed. – Salvador: Juspodivm, 2019, p. 333).
3. Na hipótese em que o agente efetua disparos de arma de fogo em local habitado, ainda que situado em área rural, resta configurado o delito do artigo 15 da Lei 10.826/2006, não havendo que se falar em atipicidade.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.